Tribunal: TJDFT
Processo: 0704491-48.2025.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EMENDA À INICIAL. PLANILHA DE CÁLCULO DO DÉBITO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou extinto o processo de busca e apreensão em alienação fiduciária, sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 321, 330, inciso IV, e 485, inciso I, do Código de Processo Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em examinar a necessidade da emenda à inicial para apresentar nova planilha de cálculo da dívida com o abatimento dos juros nas parcelas vincendas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 Na ação de busca e apreensão, os documentos indispensáveis ao ajuizamento da demanda são o instrumento do contrato de alienação fiduciária e a prova da constituição do réu em mora, conforme o art. 3o do Decreto-Lei no 911/1969.
4. A juntada de planilha de cálculo do débito com o abatimento dos juros nas parcelas vincendas não é requisito essencial à propositura da referida ação, tendo em vista a ausência de previsão legal.
IV. DISPOSITIVO
5 Apelação provida. Determinado o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito.
Tese de julgamento: "1. A apresentação de planilha de cálculo com exclusão de juros nas parcelas vincendas não é requisito legal para a propositura da ação de busca e apreensão."
Dispositivos relevantes citados: art. 485, I, do CPC; art. 3o do Decreto-Lei no 911/1969. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelações 0702165-40.2024.8.07.0010; 0707436-42.2024.8.07.0006, 0749652-33.2024.8.07.0001.